Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711509-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADSON SILVA NEGREIROS, MIRTES FERREIRA RODRIGUES NEGREIROS AGRAVADO: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A, CONDOMINIO DO AGUAS CLARAS SHOPPING &amp; OFFICE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRTES FERREIRA RODRIGUES NEGREIROS e JADSON SILVA NEGREIROS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Consignação em Pagamento c/c Rescisão Contratual, processo no 0704974-12.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado. Decisão (id. 16011614) indeferiu a concessão da tutela pretendida e concedeu prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo considerando informação sobre inconsistência no sistema. Descumprida a determinação, os agravante foram novamente intimados para realizar o recolhimento do preparo em dobro, contudo quedaram-se inertes conforme certidão 17847356. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Destaquei) O reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária devida intimação do recorrente para pagamento em dobro do preparo. Contudo, explicita que não observada a medida imposta, a deserção é medida que se impõe. Assim, claramente inadmissível o recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) No caso em apreço, apesar de devidamente intimado, a parte agravante não observou o comando judicial. Vale destacar que informada inconsistência no sistema fora devidamente oportunizado prazo para recolhimento do preparo. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, DF, 17 de julho de 2020 17:14:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador